Tribunal: TJDFT
Processo: 0748310-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO. VIAGEM NA MODALIDADE GRUPO. REQUISITOS CUMPRIDOS PELOS AUTORES. ONZE HORAS DE ATRASO. ESTADA PREJUDICADA. DIÁRIAS PAGAS E NÃO USUFRUÍDAS EM TOTALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM FIXADO. PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a ré a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada um dos autores, a título de indenização por danos morais. Em suas razões, o recorrente aduz quanto as regras do pacote e a época dos fatos. Sustenta a ausência de danos morais e de ato ilícito praticado pela recorrente. Defende a inexistência de ilicitude, culpa e nexo causal entre a conduta da ré e o suposto dano sofrido. Alega que o quantum indenizatório fixado é desproporcional, e, subsidiariamente, pleiteia sua redução. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 61067528 e ID 61067530. Contrarrazões apresentadas (ID 61067536).
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Em resumo, na data de 19/04/2023, os Recorridos compraram um pacote de viagem para Jericoacoara junto à Recorrente, com saída de Brasília em 02/09/2023, para 7 diárias. Em 10/05/2023, preencheram um formulário indicando que Larissa, Isley e seu filho Lorenzo viajariam. Em 30/05/2023, compraram um segundo pacote para os pais de Larissa, Octhaugamys e Tânia, nas mesmas datas. Em 19/06/2023, preencheram o formulário para este segundo pacote, indicando que viajariam em grupo. Em 04/08/2023, receberam a confirmação das passagens para Octhaugamys e Tânia, chegando em Fortaleza à 00:55 de 03/09/2023. No dia seguinte, receberam a confirmação das passagens para Larissa, Isley e Lorenzo, chegando em Fortaleza às 22:35 de 02/09/2023. A diferença nos horários de chegada e partida dificultaria a viagem em grupo e reduziria a estadia para apenas 5 diárias. Em 15/08/2023, a Requerida alterou os voos de Octhaugamys e Tânia, mas não os de Larissa, Isley e Lorenzo. Em 22/08/2023, após novo contato sem solução, decidiram ajuizar ação judicial para garantir a alteração necessária dos voos. Todavia, a viagem aconteceu posteriormente, resultando em um atraso de 11 horas para o restante dos familiares da parte autora chegarem ao destino, além de ter restado prejudicada a estada.
5. Esclarece-se que a responsabilidade civil estabelecida no CDC, assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
6. No caso em tela, verifica-se por meio de documento de ID 61067470, que os autores concluíram todos os procedimentos conforme indicado pela recorrente para que a viagem de todos os participantes ocorresse na modalidade de grupo familiar. Desta forma, resta claro que a ré falhou em cumprir a prestação de serviço contratada, uma vez que os demais familiares da parte autora desembarcaram no destino 11 horas após o horário contratado, e por consequência, devido ao atraso, os autores tiveram seus dias de permanência no local prejudicados, resultando em um período inferior às sete diárias já pagas anteriormente. Portanto, não há o que se discutir em relação as regras do pacote adquirido pelos autores. Neste contexto, deve a recorrente indenizar os autores pelos danos sofridos.
7. Esclarece-se que o dano moral, pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
8. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida.
9. No caso dos autos, os demais membros da família da parte autora chegaram ao destino 11 horas depois do horário previsto. Esse atraso afetou significativamente a estada dos autores, que tiveram menos dias do que as sete diárias pagas inicialmente. A demora no voo causou prejuízos, pois os autores não puderam usufruir de todas as diárias já pagas, o que inevitavelmente gerou sentimentos negativos, tendo em vista que a perda de tempo resultou em uma experiência inferior ao esperado e ao contratado. Desta maneira, verifica-se que a situação na qual se encontravam os autores inevitavelmente gerou sentimentos negativos, evidenciando a violação dos direitos de personalidade dos recorrentes, justificando assim uma indenização por danos morais. Portanto, a parte ré deve ser responsabilizada pelos danos morais, justificando assim o pedido de indenização.
10. Com relação a fixação do quantum indenizatório/reparatório, o magistrado deve obedecer aos princípios da equidade e moderação, considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau do dolo ou da culpa do responsável. Enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e dissuadir o causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato e para que reavalie seus procedimentos com o escopo de evitar os infortúnios neste constatados. Na hipótese, observa-se que o valor arbitrado de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, mostra-se razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso.
11.Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.